Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-75.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001795-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), CELIO CASADIA - CPF: 345.565.591-20 (AGRAVANTE), REGINALDO CASADIA - CPF: 537.366.131-72 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MARIANA DE FREITAS SILVA - CPF: 030.099.341-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CÍVEL – LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO E NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCONFORMISMO –
REQUERIDA A REFORMA DA DECISÃO ORIGINÁRIA – VIABILIDADE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – BEM APREENDIDO QUE FIGURA COMO MEIO DE SUSTENTO DO PROPRIETÁRIO – POTENCIAL DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA DO MAQUINÁRIO E DESONERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E GUARDA DO BEM – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO
.

1.

A despeito dos temas repetitivos n. 1.036 e 1.043 do STJ, em sendo verificado que
os bens apreendidos apresentam origem lícitas e figuram como meio de sustento do Agravante e, sendo constatado que parte dos bens que lhe pertence estariam indevidamente sob a responsabilidade do dono da fazenda autuada por decisão da SEMA/MT, deve a decisão originária ser reformada.

2.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
(...) a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário (...) Desonera-se a Administração da conservação e guarda do bem, que poderá ser reavido a qualquer tempo após a conclusão administrativa/judicial sobre a caracterização ou não da infração e sobre o destino do que foi alvo de apreensão. Posição legítima e conciliatória”
. (STJ.
Primeira Seção. REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018, Tema 405). Embora a Corte tenha ponderado que tal precedente repetitivo “
é inaplicável aos casos ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/08, que deu tratamento jurídico diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.)
”, a
ratio
que o atravessa deve ser sopesada em cada caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Celio Casadia
e
Reginaldo Casadia
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no bojo da ação de rito comum ordinário n. 1028020-60.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar para liberação de maquinário apreendido após lavratura de Auto de Infração Ambiental.

Nas razões recursais, os agravantes, em síntese, alegam preliminarmente a nulidade da decisão combatida, sob o argumento de violação aos comandos descritos nos art. 93, IX, CRFB, e 489, par. 1º, I, II e III, do CPC, relevadores de vício insanável de fundamentação.

No mérito, assinalam
a licitude de sua conduta, sobretudo a se considerar que formularam, em 28/04/2015, Plano de Exploração de Florestal (PEF), cuja aprovação deu-se em nítido excesso de prazo em 05/10/2021, referente à mesma área objeto da autuação. Dessa forma, embora a autuação tenha ocorrido em 13/03/2020 e a aprovação do PEF date de

outubro de 2021, o fato de o ente público autorizar a exploração florestal da mesma área onde anteriormente autuou os agravantes revela, a seu aviso, comportamento contraditório.

De outro lado, sublinham que o maquinário é utilizado como instrumento de trabalho, de modo que a sua apreensão interdita a renda dos agravantes.

Explicam que o perigo de dano decorre do fato de o maquinário constituir instrumento de labor e estar imobilizado no pátio da SEMA/MT, sujeito a intempéries capazes de lhe deteriorar.

Com base em tais argumentos e na legislação de regência da matéria, pugnam, inclusive em sede liminar, pela liberação do maquinário apreendido, nomeando-se os recorrentes como fieis depositários dos bens, medida que almejam ver confirmada no mérito.

A liminar foi deferida.

As contrarrazões vieram aos autos refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Celio Casadia e Reginaldo Casadia contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no bojo da ação de rito comum ordinário n. 1028020-60.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar para liberação de maquinário apreendido após lavratura de Auto de Infração Ambiental
.

A medida liminar deve ser ratificada.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

De outro lado,
ressalvadas hipóteses teratológicas, fogem do espectro deste agravo argumentos a consignarem a inocência dos agravantes, a inexistência de prática de crime ambiental, bem como a regularidade das operações exercidas e do emprego dado ao bem apreendido. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito ambiental e da (i)legitimidade da atuação dos recorrentes demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que aos réus será assegurado o efetivo contraditório.

Ao deferir a medida de urgência formulada na origem, a autoridade de primeiro grau externou o seguinte:

Os requerentes pleiteiam a outorga de tutela de urgência para determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, efetue a imediata liberação e entrega dos seguintes bens apreendidos: 01 TRATOR DE ESTEIRA – MARCA FIATALLIS – FALA 7D BRME nº 12801, de propriedade de CELIO CASADIA; 01 TRATOR DE ESTEIRA – MARCA FIATALLIS – FALA 7D BRME nº 12811, ano 2000, sendo este o único maquinário de propriedade de REGINALDO CASADIA; 01 TRATOR NEW HOLLAND 7630 – Tipo 87561590 – Número de série 57DP0101, de propriedade de CELIO CASADIA; 01 CARRETINHA MODELO F455 – MARCA CEMAG – NÚMERO DE SÉRIE A2772302-12, de propriedade de CELIO CASADIA; e 02 IBC BOMBONAS – Um de água – Um de diesel, de propriedade de CELIO CASADIA, conforme narrado na inicial.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido. (Sic)

De fato, a deficiência de fundamentação revela-se patente.
A autoridade de primeiro grau tece considerações absolutamente genéricas a respeito dos provimentos de urgência e, sem qualquer acréscimo argumentativo, indefere a medida.

A singela e genérica menção à existência de “
dúvidas acerca dos fatos alegados”,
bem como à “
necessidade de impulsionar a instrução do feito
”, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar o indeferimento da medida de urgência, não é suficiente a suprir o
dever
republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal
.

Aliás, o par. 1º do art. 489 do CPC consigna que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
; (...)
”.

Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não se prestam a justificar o indeferimento da medida.

De outro lado, a documentação juntada pelos recorrentes permite entrever que de fato o Auto de Infração n. 176103 consigna o suposto desmate de 72,42 hectares, ao passo que o órgão ambiental havia considerado a área “
apta para exploração florestal
”, conforme Parecer Técnico de vistoria n. 110892/FEMF/GRF/SUGEF/2017, emitido no bojo do processo administrativo n. 200389/2015. Inclusive, posteriormente, em 05/10/2021, foi emitida pelo órgão ambiental a Autorização para Exploração Florestal (AEF) n. 1479/2021, válida até 28/08/2026, em nome do agravante
Célio Casadia
, abrangendo área de 75,43 hectares, idêntica àquela constante na autuação.

Tais provas documentais indiciam a aparência do direito, enquanto a imobilização do maquinário apreendido configura o perigo na demora, seja pela deterioração a que se sujeitam, seja pela impossibilidade de desenvolvimento, pelos recorrentes, das atividades laborais.

Assim, reitero minha compreensão de que os bens devem permanecer, ao menos por ora, em posse dos recorrentes, permitindo-lhes desenvolver as atividades de seu sustento.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para ratificar a medida liminar, que determinou a liberação dos bens elencados no item “b” da petição inicial deste recurso,
nomeando os recorrentes como fiéis depositários
.

Reitere-se que os bens poderão ser utilizados exclusivamente para práticas lícitas, sendo vedado, em qualquer circunstância, o seu emprego em infrações ambientais.

Em caso de utilização do maquinário para a prática de ilícitos ambientais, autoriza-se, de imediato, que as autoridades desconstituam os agravantes como fiéis depositários dos bens e apliquem as penalidades cabíveis nas esferas cível, penal e administrativa.

V O T O S V O G A I S

No caso, há indícios suficientes de que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso aprovou o requerimento de autorização para desmatamento, a qual foi expedida em 5 de outubro de 2021 (cópia da autorização, Id. 117288979 – fls. 13), ou seja, depois de transcorrido mais de seis (6) anos da data do protocolo do requerimento administrativo, que se deu em 28 de abril de 2015 (Id. 117288967 – fls. 1), cuja área desmatada, objeto da autuação, corresponderia, a princípio, a da autorização do órgão ambiental, razão pela qual, acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022